Tribunal: TJSP
Processo: 1043225-23.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Plano Familiar – Contrato antigo não adaptado – Pretensão dos dependentes de desmembramento da apólice nas mesmas condições de cobertura e pagamento aos dependentes - Impossibilidade – Litigância de má-fé – Novo ajuizamento de ação para mesma finalidade dois dias depois do indeferimento da tutela de urgência - Caracterização - Recurso desprovido.